Tribunal: STF
Processo: Rcl 46867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF 347 E RCL 29.303-AgR. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TODAS AS MODALIDADES PRISIONAIS. 
1. O avanço da pandemia de COVID-19 não é fundamento para a dispensa da audiência de custódia, não sendo suficiente a análise das condições do autor mediante fotos, como realizado. 
2. A decisão reclamada descumpriu determinação expressa desta Corte de realização da audiência de custódia em todas as modalidades prisionais.
3. Tal omissão, porém, não é suficiente, por si só, para gerar nulidade que acarrete o imediato relaxamento da prisão do autor, devendo o órgão reclamado realizar a audiência de custódia.
4. Medida cautelar parcialmente deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Candelone, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A, da CF, em face de decisão proferida nos autos do Processo n. 50040772820218210015, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin, relator da Rcl 29.303.
    2.  O autor alega que foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva sem a realização da audiência de custódia.
    3.  O órgão reclamado prestou informações.
    4.  A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência parcial da reclamação, em parecer assim ementado:
    Reclamação para garantir a observância do que decidido na ADPF 347 MC e na decisão liminar proferida na RCL 29.303/RJ. Audiência de custódia não realizada após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo após a alta hospitalar do Reclamante e ainda que por videoconferência. Decisão reclamada que não aponta nenhuma justificativa para a dispensa do ato processual vocacionado ao controle da legalidade da prisão e à aferição da integridade física do preso. Cabimento da reclamação, uma vez que os paradigmas invocados antecedem a decisão reclamada. Ainda assim, a constatação de que não fora realizada a audiência de custódia, embora se trate de vício irreparável ao devido processo legal, não se soluciona mediante a revogação da prisão cautelar do Reclamante, uma vez que a ação impugnativa da reclamação não é sucedânea de habeas corpus, mas pela realização do ato processual negligenciado. Parecer pela parcial procedência da reclamação, apenas para que seja determinada ao Juízo de primeira instância a imediata realização da audiência de custódia.
    5. A medida cautelar foi parcialmente concedida, para que fosse realizada a audiência de custódia do autor, em até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação da decisão (doc. 23).
    6. O órgão reclamado enviou informações alegando a dispensa da audiência de custódia, no caso concreto, pela excepcionalidade do avanço da pandemia de COVID-19, nos seguintes termos (doc. 25):
    “Quanto ao objeto da presente Reclamação, esta Magistrada tem entendimento de que, tendo em vista a situação excepcional imposta pela propagação do coronavírus (Covid-19), exigindo medidas que impeçam o contato entre as pessoas, bem como considerando os termos da RESOLUÇÃO n.° 001/2021-P e do ATO n.° 023/2021- CGJ, somado ao disposto no artigo 310, II, do CPP, que impõe prazo exíguo de 24 horas para prolação da decisão judicial, entendo que a fotografia juntada ao feito, bem como o laudo de lesões do preso são suficientes a comprovar a justa causa para a ausência da solenidade. 
    Ainda, frise-se que a pandemia da COVID-19 encontra-se em um momento extremamente delicado no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que o contágio vem mostrando aumento expressivo e os leitos de UTIs nos hospitais estão com sua lotação próxima ao máximo”
    7. Em nova manifestação, a Procuradoria Geral da República opina pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 27):
    Reclamação para garantir a observância do que decidido na ADPF 347 MC e na decisão liminar proferida na RCL 29.303/RJ. Audiência de custódia não realizada após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo após a alta hospitalar do Reclamante e ainda que por videoconferência. Parecer já juntado aos autos pelo cabimento da reclamação e por sua parcial procedência, uma vez que a falta da audiência de custódia, embora se trate de vício irreparável ao devido processo legal, não se soluciona mediante a revogação da prisão cautelar, mas pela realização do ato processual negligenciado. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido. Informações, atualizadas, em que o Juízo reclamado afirma que, diante do atual estágio da pandemia e da exiguidade do prazo de 24 horas previsto no artigo 310, II, do CPP para prolação da decisão judicial, “a fotografia juntada ao feito, bem como o laudo de lesões do preso são suficientes a comprovar a justa causa para a ausência da solenidade”. Remanesce sem justificativa idônea a dispensa do ato processual vocacionado ao controle da legalidade da prisão e à aferição da integridade física do preso, que poderia ter sido realizado por videoconferência. Reiteração do parecer pela parcial procedência da reclamação, apenas para que seja determinada ao Juízo de primeira instância a imediata realização da audiência de custódia, ainda que por videoconferência. 
    8. É o relatório. Decido.
    9.  A controvérsia posta nos autos consiste em definir se há necessidade de realização de audiência de custódia, em caso de prisão em flagrante. Como já afirmei em outras oportunidades, entendo que a realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele. Além disso, o escopo da medida é igualmente verificar a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção.
    10.  Os motivos apontados pelo órgão de origem pela dispensa da realização da audiência de custódia não se sustentam. Com efeito, o fundamento do avanço da pandemia não é suficiente para a dispensa do ato, não sendo idônea a análise das condições do autor mediante fotos, como realizado. Ademais, a realização das audiências por videoconferência, como meio de evitar a propagação do novo coronavírus, é válida (ADI 6.841 – MC, Rel. Min. Nunes Marques), devendo a origem proceder a realização da solenidade para o cumprimento da presente decisão.
    11.  Assim, mantida, por ora, a prisão, nos termos da decisão anteriormente proferida, deve o órgão reclamado realizar a audiência de custódia.
    12.  Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido cautelar tão somente para que seja realizada a audiência de custódia do autor, em até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação desta decisão.
    13.  Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão. Notifique-se também a autoridade reclamada para que envie informações atualizadas para esta Corte com o cumprimento da decisão.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator